Tribunal: TJMT
Processo: 0021066-86.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021066-86.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVI SANTANA SOARES - CPF: 062.240.601-93 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE VANDERLEY CARDOSO - CPF: 174.766.589-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021066-86.2019.8.11.0002

APELANTE: DAVI SANTANA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a autoria do crime de roubo atribuída ao apelante é comprovada pela prova oral produzida na fase judicial, inviável o pleito absolutório, que não encontra respaldo no conjunto probatório e está fulcrado apenas na isolada negativa de autoria do réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021066-86.2019.8.11.0002

APELANTE: DAVI SANTANA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DAVI SANTANA SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 68 dias-multa, estes fixados no mínimo legal – art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.

O apelante alega que não há provas bastantes para sustentar a condenação imposta, razão pela qual pleiteia sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela manutenção da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021066-86.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu Davi Santana Soares foi denunciado, juntamente com Fausineto Júnior de Lima, pela prática do seguinte delito descrito na peça vestibular:

“Consta no inquérito policial que, no dia 15/11/2019, por volta das 9h00, em via pública, no bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis, quais sejam: um veículo Saveiro, cor prata, placas AIU-1949, talonário de cheques do Banco Itaú com dez folhas, cartão de crédito do Banco Santander, cartão de crédito do Atacadão, um compressor de ar, um molho de chaves mecânicas, algumas roupas e os documentos pessoais e do veículo, todos pertencentes à vítima JOSÉ VANDERLEI CARDOSO”.

Ambos foram presos em flagrante na mesma data, pela polícia militar.

Na fase do inquérito, o policial militar Charlys Brito, que atuou na ocorrência, narrou que:

“ nesta data, por volta das 11h00, o depoente, juntamente com o PM THIAGO FELICIANO DA SILVA, foram solicitados para atender uma ocorrência de roubo de veículo (Saveiro, cor prata, placas AIU-1949) no bairro Nova Fronteira, em que dois indivíduos armados subtraíram o veículo e documentos pessoais da vítima e em seguida empreenderam fuga em direção ao bairro Vila São João, sendo que um dos elementos possuía uma tatuagem tribal no braço esquerdo; que então saíram em diligências e, na rua D do bairro Ouro Branco, depararam com o suspeito FAUSINETO saindo do matagal, o qual possui a mesma tatuagem informada; que o depoente relata que encaminhou, através do WhatsApp, fotos do suspeito FAUSINETO para a vítima, a qual, de imediato, reconheceu o mesmo como sendo um dos autores do roubo; que no momento da abordagem, a genitora do suspeito chegou ao local dizendo que seu filho não era o autor do roubo, e que havia visualizado o suspeito DAVI descendo do veículo Saveiro com uma arma na mão e adentrando em uma residência na rua G e, em seguida, o veículo tomou rumo ignorado; que então se deslocaram até a residência citada pela genitora de FAUSINETO, sendo que no local depararam com a porta aberta e visualizaram o suspeito ESTEVÃO, que foi abordado e detido; que em seguida o suspeito DAVI saiu de um dos quartos e empreendeu fuga pela porta dos fundos e posteriormente foi abordado; que os conduzidos foram questionados acerca das armas e do veículo, porém não souberam informar; que o depoente relata que a vítima também reconheceu DAVI como sendo um dos autores do roubo; que diante do exposto, os conduzidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, para as medidas cabíveis”.

A vítima do roubo, José Vanderlei Cardoso, declarou à autoridade policial que:

“(...) por volta das 9h00, saiu em seu veículo Saveiro, cor prata, placas AIU-1949, para ir ao supermercado e, ao retornar, parou o veículo em frente à sua residência e desceu rápido para deixar as compras; que ao retornar foi enquadrado por dois indivíduos armados, que anunciaram o roubo; que eles não estavam com capuz e se recorda da fisionomia dos dois, sendo que um deles tinha uma tatuagem no braço direito e também viu que tinha uma tatuagem na barriga, quando ele puxou a arma da cintura; que o outro indivíduo tinha os olhos puxados, bem magro, franzino, baixo, cabelos curtos; que no momento do roubo, o vizinho de frente da casa do declarante viu toda ação e também se recorda da fisionomia deles; que a vítima disse que, no momento, ainda gritou pelo vizinho João Cassiano Pinheiro, que também viu toda a ação e saiu correndo, mas os assaltantes saíram correndo; (...)”.

No Termo de Reconhecimento de Pessoa consta que o ofendido reconheceu pessoalmente tanto o apelante quanto Fausineto, quando colocados em ambiente próprio, juntamente com outros indivíduos [ID. 205194258, pág. 82].

O cunhado do réu DAVI, Estevão Henrique da Silva Carvalho, conduzido pela polícia militar, declarou que, embora morasse na mesma residência que o réu [
“sendo que moram duas famílias e cada casal tem seu quarto”
], nada sabia esclarecer acerca do roubo ou de seus autores.

Interrogado pela autoridade policial, o apelante optou por permanecer em silêncio.

O corréu Fausineto, por sua vez, negou a prática do crime, afirmando que permaneceu a manhã toda na residência de sua genitora, juntamente com sua esposa, filhos, padrasto, irmãos e avó.

No dia 16.11.2019, a polícia militar apreendeu o adolescente Cleysson Rafael Marques [cunhado do réu], que confessou ter praticado o roubo em companhia de Juliano da Silva Delgado:

“Que ontem, próximo à Av. Filinto Muller, bairro Nova Fronteira, viu uma VW/Saveiro e decidiu roubar, então deu uma volta no quarteirão, entrou no mato e viu o portão meio aberto; que viu a vítima e gritou: ‘perdeu, perdeu’ então falou: ‘só quero a chave, só quero a chave’; que a vítima gritou para o vizinho dela: ‘Ô JÃO, Ô JÃO’ e o vizinho chamou a polícia; que então fugiram, que praticou o roubo juntamente com seu comparsa, vulgo ANDINHO; que ANDINHO é o apelido de JULIANO DA SILVA DELGADO; que o declarante praticou o roubo com um simulacro de pistola; que guardou a arma no mato; que hoje foi abordado pela PM e tentou correr; que a PM perguntou onde estava a arma do roubo e o declarante disse que estava escondida no mato e levou os PM’s até lá; que ontem foi preso seu cunhado, DAVI, e FAUSINETO, todavia eles não têm nada a ver com o roubo da Saveiro; que eles estavam na casa deles, foram lá procurando o declarante, mas o declarante não estava lá; que o declarante e ANDINHO iam trocar o veículo por dois mil reais ou dois quilos de maconha e iriam dividir o pagamento; que depois do roubo deixaram o veículo no estacionamento do supermercado Extra da Av. da FEB; que o declarante é usuário de maconha e cocaína; que sua genitora diz que está tentando uma internação para tratamento da dependência química e seu filho estava passando pelos psicólogos do CAPS”.

No Relatório de Investigação no 1735/2019 consta que a vítima forneceu imagens da
“câmera de monitoramento da casa de seu vizinho da frente, do momento do roubo do seu veículo”
[ID. 205194258, pág. 277].

Apurou-se ainda que Juliano da Silva Delgado, apontado pelo adolescente como coautor do roubo, era monitorado por tornozeleira eletrônica, desativada em 11.10.2019, por violação.

O vizinho da vítima, José Antônio Cassiano Pinheiro, foi auscultado no inquérito policial em 27.11.2019, oportunidade em que declarou:

“Que no dia 15/11/2019, por volta de umas 11h00, o declarante afirma que iria sair com o carro de sua esposa para fazer uma compra e havia acabado de colocar sua filha pequena dentro do carro e foi até o portão da garagem para abri-lo; que quando abriu o portão, viu seu vizinho JOSÉ VANDERLEI em pé em frente ao portão da casa dele, inclusive o declarante o cumprimentou; que naquele momento dois rapazes saíram de uma esquina próxima e foram em direção ao seu vizinho para lhe assaltar, quando seu vizinho gritou pelo declarante; que como o declarante não estava com seu celular na mão, simulou que estava fazendo uma ligação para a Polícia, para ver se os assaltantes iam embora; naquele momento o declarante viu que um dos assaltantes havia apontado uma arma de fogo para seu vizinho e estava tentando entrar com ele para dentro do carro dele, mas como viram o declarante, somente entraram no carro e roubaram o carro, deixando seu vizinho; que na manhã daquele dia, não sabendo dizer o horário certo, talvez umas oito horas, o declarante viu esses mesmos dois assaltantes passarem por ele na rua, a pé, quando o declarante teve que ir fazer um serviço na casa de sua cunhada, que mora em uma rua próxima
; que viu perfeitamente o rosto dos dois assaltantes
, sendo que um mais branquinho, de rosto fino, estava de boné e quando passou pela declarante tentou abaixar a cabeça, mas o declarante viu o rosto dele, e o outro olhou para o reclamante diretamente e por isso o declarante pode afirmar que eram os mesmos que assaltaram seu vizinho naquele dia; que informa o declarante que o rapaz que estava de boné era o que apontou a arma de fogo para seu vizinho; que neste ato, a autoridade policial apresentou ao declarante as fotografias de FAUSINETO JÚNIOR DE LIMA, DAVI SANTANA SOARES e do menor CLEYSSON RAFAEL MARQUES, quando então
o declarante apontou as fotografias de DAVI SANTANA SOARES, dizendo: ‘este era o cara de boné, que estava com o revólver’ e a fotografia de CLEYSSON RAFAEL MARQUES, dizendo: ‘foi este quem olhou diretamente pra mim na rua quando passou por mim e estava no momento do assalto a meu vizinho’
”.

Em Juízo
, o ofendido José Vanderlei Cardoso relatou que, ao sair de sua residência, foi abordado
“por dois meliantes, o da frente era o tal de CHINESINHO, que eu reconheci, que vinha na frente com a arma em punho; eu fiquei de costas, pegaram a chave e saíram com o carro”
. Acrescentou que “Chinesinho”
“é assaltante conhecido no bairro e tem os olhos levemente puxados e me disseram que ele era de menor, quando reconheceram ele na câmera do meu vizinho”
. Noticiou ter recuperado apenas o automóvel, detalhando que os assaltantes
“rodaram apenas trinta quilômetros com ele”
.

Colho ainda do depoimento da vítima:

“V: Eu já estava virado de costas, mas num movimento do moreno, um pouquinho mais alto, eu vi a tatuagem, não me recordo se no braço ou na barriga; foi num movimento brusco dele, eu não tava olhando pra ele, mas olhei por baixo, pra trás, e vi tatuagem, ou na barriga ou no braço.

MP: O senhor tem condições de recordar o que era essa tatuagem?

V: Não tenho, não tenho... duas armas na cabeça, né.

MP: A Polícia deteve duas pessoas naquela data, FAUSINETO e DAVI. Essas duas pessoas, pelo que os policiais contaram, eles mandaram fotografias para o senhor. O senhor foi capaz de reconhecê-los?

V: Eu recebi sim, mas eu não tive condição, porque eu não vi o rosto deles, porque de costas não vi né.

MP: Não deu pra ver o rosto deles?

V: Não deu, da segunda pessoa, que é o moreno tatuado. Mas não tive condições de reconhecer; eu teria se fosse desse CHINESINHO, que eu vi perfeitamente; mas o outro eu não tive, porque eu não vi o rosto dele.

MP: Depois disso, o senhor nunca mais viu essas pessoas?

V: O CHINESINHO continua passando em frente de casa e ameaçando eu e outras pessoas que ele já assaltou lá.

MP: Esse é o que o senhor fala que foi o menor?

V: É, o que foi na frente, que tá no vídeo lá, ele tá na frente com a arma em punho e o moreno indo atrás dele, uns três, quatro metros.

MP: Esse CHINESINHO, então, se o senhor vê-lo hoje, o senhor tem condições de apontá-lo?

V: Tranquilamente, inclusive eu já vi ele na rua e me escondi, porque eu tenho medo.

MP: O outro o senhor nunca mais viu?

V: Se eu vi, não sei quem é.

[...]”.

Ainda na audiência, foi exibida a fotografia do adolescente Cleysson à vítima, ocasião em que reconheceu ele como sendo o “Chinesinho”.

Lado outro, apresentada a fotografia de Juliano da Silva Delgado [apontado pelo adolescente como coautor], a vítima respondeu:

“V: Eu não vou confirmar, mas ele tem uma leve semelhança com a pessoa que vinha atrás do CHINESINHO, mas sem afirmar, não posso afirmar porque eu não vi o rosto”.

Por sua vez, o vizinho da vítima, José Antônio Cassiano Pinheiro, declarou:

“T: No dia do roubo, foi num feriado parece, eu tava fazendo um trabalho na casa da minha cunhada, de pedreiro; quando eu acabei o serviço, eu fui pra minha casa e o seu VANDERLEI estava na frente da casa dele, com a caminhonetinha dele, sentado lá esperando o pessoal ir lá instalar internet pra ele nesse dia; eu troquei umas palavras com ele e fui pra minha casa, que fica na quadra em frente; eu passei por dois rapazes, bem novos, que eu nunca tinha visto no bairro; passaram por mim, não falaram nada e foram em direção à casa do VANDERLEI; eu entrei pra minha casa, tomei um banho e ia no mercado; a hora que eu saí, eu olhei pro lado da casa dele e vi a hora que os dois rapazes estavam enquadrando ele, armados; da minha casa deu pra ver claramente um rapaz indo pra cima dele, com a arma na mão, e o outro indo para o carro dele; eu tentei, fiz menção de correr e gritei com eles; o menino virou a arma para o meu lado, aí eu parei e não fui mais; gritei ‘tá roubando, tá roubando’; eles pegaram a Saveiro e saíram em disparada.

MP: Esses dois que o senhor viu abordando o VANDERLEI, eram os dois que o senhor tinha visto mais cedo, minutos antes?

T: Era, era os dois, estavam com a mesma roupa, um deles de boné...

MP: Deu pra perceber a fisionomia, o rosto? Na delegacia parece que o senhor fez um reconhecimento fotográfico e apontou duas delas como autores do roubo, lembra disso?

T: Lembro, pelo nome não lembro, só pela fisionomia mesmo; um baixinho, do olho mais puxadinho, e outro da cara fina, mais alto; os dois são pele clara.

MP: Esse reconhecimento que o senhor fez foi por fotografia?

T: Foi, foi por fotografia.

MP: O reconhecimento foi doze dias depois do fato. Nele o senhor aponta os dois como sendo DAVI SANTANA SOARES e CLEYSSON RAFAEL MARQUES. É isso mesmo?

T: Sim, é esses mesmo”.

Exibida a fotografia do adolescente Cleysson à testemunha José Antônio, ela afirmou reconhecê-lo como um dos autores do roubo,
“até porque até esses dias ele tava por aqui, andando na rua”
. Em relação ao apelante DAVI, reiterou o reconhecimento, acrescentando que ele, na data do roubo,
“usava um boné, mas o reconhece pelo queixo, nariz, o olho dele, deu pra reconhecer”
. Acrescentou que
“não reconheceu o NEGUINHO”
[Fausineto].

Os policiais militares Anderson e Atílio informaram que a guarnição deles apenas deu apoio à outra guarnição, que realizou a detenção dos suspeitos, não sabendo dar maiores detalhes sobre a ocorrência.

O policial militar Thiago reiterou as declarações prestadas em sede inquisitorial.

O adolescente Cleysson narrou que foi o autor do roubo, juntamente com Juliano Delgado, eximindo a participação do réu DAVI no crime.

As testemunhas Carlos Antônio Silva da Costa, Tamires Tais da Silva Costa, Thauani de Campos e Kauan Kelvin Lima da Silva Costa, arroladas pela defesa de Fausineto, afirmaram, em Juízo, que ele se encontrava
“em casa, assando carne com seu padrasto e bebendo cerveja”
, e que ele foi abordado quando saía da residência, não tendo participado do roubo.

O irmão de Fausineto, Kauan, acrescentou que estava na rua quando presenciou Cleysson passando em alta velocidade com o automóvel,
“quase atropelando eu e meus amigos”
. Questionado pela defesa de DAVI, respondeu:

“Adv.: Você que levou a polícia na casa do DAVI?

I: Foi.

Adv.: E por que você levou a polícia lá?

I: Porque eu vi ele dentro do carro com (...) o CLEYSSON.

Adv.: Você tem certeza que era o DAVI que estava no carro com o CLEYSSON?

I: Aham”.

A mãe de Fausineto, confirmou que seu filho Kauan apontou Cleysson e Davi como autores do crime, quando os policiais militares exibiram as fotografias deles ao menor, indicando o endereço da residência deles.

Interrogado, Fausineto negou a prática do crime, reiterando que se encontrava em casa, na companhia de seus familiares, no momento do roubo.

Por sua vez, o apelante DAVI limitou-se a dizer que
“não fez nada, tava em casa dormindo quando os policiais chegaram e não conhece FAUSINETO”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença, que condenou o apelante DAVI [e absolveu Fausineto], nestes temos:

“Quanto ao roubo restou claramente demonstrado a existência dos fatos, e a autoria recaindo face ao denunciado Davi. Foi reconhecido pela testemunha ocular José Cassiano, que o apontou extreme de dúvidas como sendo a pessoa que praticou o roubo vitimando a pessoa de José Vanderley, seu vizinho, afirmando que avistou o ocorrido, estando na sua residência. Em que pese a fala do acusado Davi negando a participação e afirmando que sequer sabia da ocorrência do roubo, essa não convence. Estava juntamente com o menor Cleysson, o qual tenta eximir a pessoa de Davi, imputando o fato a terceira pessoa, alheia aos autos. Ademais, conforme narrado pelo PM Thiago Feliciano, o réu Davi, ao ser abordado empreendeu fuga pelos fundos da residência, sendo alcançado e detido após realização de cerco policial (...).”

Não obstante a negativa de autoria do apelante, verifico que, embora a vítima tenha dito [em Juízo] que não viu o rosto de um dos assaltantes, reconhecendo apenas o adolescente Cleysson como um dos autores do roubo, tanto a testemunha José Antônio Cassiano Pinheiro, que
presenciou o crime
, quanto o informante Kauan Kelvin Lima da Costa, que
viu o réu na companhia de Cleysson, trafegando com o veículo roubado minutos depois
do delito, foram seguros em reconhecê-lo.

Oportuno esclarecer que, embora Cleysson, que é
cunhado de DAVI
, tenha indicado Juliano da Silva Delgado como seu comparsa, nenhuma das testemunhas o reconheceu como coautor do delito, quando lhes foi apresentada a fotografia dele.

Nesse contexto, concluo que a negativa de autoria se encontra isolada nos autos e não tem suporte probatório nas provas amealhadas na instrução processual, que apontam o apelante como coautor do roubo, cometido juntamente com o adolescente Cleysson, seu cunhado.

Em reforço, colaciono precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– (...) – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Quando as provas e demais elementos dos autos demonstrarem a participação do réu na ação criminosa, sua condenação pelo crime de roubo majorado deve ser mantida.
2 – Não prospera o rogo para desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação quando demonstrada a participação no primeiro crime, mediante divisão de tarefas. 3 – Não é de diminuta importância para o sucesso do crime de roubo a conduta daquele que, mediante ajuste e divisão de tarefas, transporta veículo logo após a subtração. 4 – Mostrando-se proporcional e devidamente fundamentada a pena selecionada, não se mostrando qualquer equívoco, deve ser mantida a sentença em seus termos. 5 – Recurso desprovido
[1]
.

Com efeito, não há espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
, como almeja a defesa, uma vez que, como dito, as provas indicam, indene de dúvidas, DAVI como coautor do delito imputado na denúncia.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, Apelação no 1000369-45.2021.8.11.0038, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 22/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024